Tribunal: TJMT
Processo: 0011354-04.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011354-04.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 014.188.421-50 (APELANTE), MARLENE ALMEIDA GALVAO - CPF: 047.407.401-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0011354-04.2017.8.11.0015

APELANTE: CLEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ––
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –
–
ELEMENTOS DE PROVAS APTOS PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos ilícitos descritos na exordial acusatória.

Nos ilícitos penais de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0011354-04.2017.8.11.0015

APELANTE: CLEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela Defensoria Pública deste Estado, em favor
CLEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA,
objetivando
a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal no 0011354-04.2017.8.11.0015, código 304721, que o condenou
como incurso
infracionais previstas no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e artigo 147 do Código Penal, ambas c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com a incidência da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e de 19 (dezenove) dias de prisão simples, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa requer a
absolvição
com amparo na falta de provas suficientes para sustentar a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo,
ao argumento que as declarações da vítima não podem ser consideradas isoladamente. (id.88960969-pág.3)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
não provimento
do recurso (id. 88960975-pág.1).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Dr. José de Medeiros, é pelo
desprovimento
do recurso (id. 90288996).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Cuiabá, 21 de julho de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A defesa busca a
absolvição
do apelante,
com amparo na insuficiência probatória para comprovar a materialidade e a autoria delitiva.

No entanto, vislumbra-se que a
materialidade
e a
autoria
do crime e da contravenção penal se encontram sobejamente demonstradas nos autos, Autos de Prisão em Flagrante, (id. 88929997-pág.2), Boletim de Ocorrência (id.88929997-pág.3), Termo de Representação Criminal, (id.88929997-pág.7) especialmente através dos depoimentos prestados pela vítima
Marlene Almeida Galvão
, e pelo depoimento da testemunha o policial
Edilvaldo Arruda de Carvalho
, afirmando que esteve ao local em atendimento a ocorrência de violência doméstica, de onde se extrai, de maneira incontroversa, os elementos necessários para se aferir a tipicidade da conduta praticada pelo apelante. (Id.88960979-pág.2)

Ressai dos autos que no dia
02/05/2017
, por volta das 22h10min, na residência localizada na Avenida União do Norte, Quadra 48, Lote 06, Bairro Daury Riva, cidade de Sinop, o acusado praticou vias de fato contra sua convivente
Marlene Almeida Galvão
, desferindo diversos chutes em suas pernas.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o acusado ameaçou a sua convivente
Marlene Almeida Galvão
, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo
“
que iria matá-la”
,
conforme exarado nos Autos de Prisão em Flagrante e Boletim de Ocorrência no 2017.146128. (id.88929997-pág. 3)

Com efeito, perante a autoridade policial e em juízo a vítima narrou:

“(...) Conviveu por quinze anos com o acusado e possuem cinco filhos em comum; pediu para o acusado ir buscar sorvete para as crianças e, ao voltar, estava em estado de embriaguez, proferindo palavras de baixo calão e ameaças; ao tentar agredir a declarante, essa disse que iria chamar a Polícia; ao sair, o acusado deu um tapa em seu telefone, vindo a cair ao chão; sua filha pegou o aparelho e deu para declarante; sua filha disse ‘cuidado’ e, ao virar
para trás, o acusado lhe deu um soco; o acusado ameaçou a declarante dizendo que iria colocar fogo na casa e disse que iria matá-la; as ameaças eram constantes, mas no dia dos fatos a declarante ficou com medo; fez exame de
corpo de delito; o acusado lhe deu chutes nas pernas, mas foi o soco que ficou marcado (...)” (sic)

(id. 88960969-pág.3, trecho extraído da r. sentença) (destacamos).

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"
Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido.
" (TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"
Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese.
" (TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"
Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente
." (TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Não obstante isso, a prova sequer se limita à palavra da vítima, na medida em que confeccionado Pedido de Medidas protetivas de urgência por ela narrada em razão das infrações praticadas pelo apelante, conforme demais provas angariadas aos autos (Id.88929998- pág1/3).

Embora seja nítida a tentativa por parte da defesa, de diminuir a importância dos fatos e se esquivar da sua responsabilidade penal, asseverando que o apelante não proferiu ameaças e tão pouco agrediu a vítima, justificando ainda que praticou os atos ilícitos em razão de ter ingerido grande quantidade de bebida alcoólica, se que só se recorda

de entrar na viatura da polícia, não lembrando de ter praticado os fatos narrados na denúncia.

Com efeito, a narrativa da vítima restou corroborada pelo Autos de Prisão em Flagrante e pelos demais depoimentos das testemunhas, contexto que não corrobora com a tese defensiva de absolvição
, em favor do apelante, com base do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de ameaça e vias de fatos cometidos no âmbito doméstico.

Por essas razões, mantenho a condenação do réu, por incursão nas sanções d
os artigos 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e 147 do Código Penal, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com a incidência da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), em concurso material
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CLEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA
, mantendo incólume os demais termos da r. sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021